Tribunal: TJDFT
Processo: 0741787-95.2020.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-07
Data de publicação: 2024-08-21

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA. REJEITADA. PASEP. BANCO DO BRASIL. INCONSISTÊNCIAS NO SALDO DA CONTA DO PASEP. MÁ GESTÃO. VALORES A MENOR. SAQUES. PLANILHA DE CÁLCULOS DA AUTORA. INEXATIDÕES. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DO FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO. ARTIGO 373, INCISO I, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS FIXADOS NA SENTENÇA, NA FORMA DO ARTIGO 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. RECURSO IMPROVIDO.
1. Apelação interposta contra sentença, proferida nos autos da ação de indenização por danos materiais e morais, que julgou improcedente o pedido de condenação do Banco do Brasil ao pagamento da importância que entende devida, em decorrência de suposta má prestação de serviços bancários no que toca ao PASEP. 1.1. Nas razões recursais, a apelante/autora requer seja acolhida a preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa para anular a sentença ou, subsidiariamente, provido o recurso para, reformada a sentença, sejam julgados procedentes os pedidos da inicial.
2. O processo civil brasileiro adotou, como sistema de valoração das provas, o da persuasão racional, também chamado sistema do livre convencimento motivado, segundo o qual o magistrado é livre para formar seu convencimento, exigindo-se apenas que apresente os fundamentos de fato e de direito no decisum. 2.1. Por força do poder instrutório delineado no artigo 370, caput, do Código de Processo Civil, “caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito”. 2.2. O juiz é o destinatário da prova, e, segundo o artigo 371 do Código de Processo Civil, a ele cabe zelar pela efetividade do processo, indeferindo as provas inúteis ou meramente protelatórias, que somente se prestariam a atrasar o andamento da ação. 2.3. Não configura cerceamento de defesa o fato de o magistrado ter considerado suficientes os documentos juntados aos autos. 2.4. Precedente desta Corte: “[...] não configura cerceamento de defesa, pela ausência de realização de perícia técnica, se os elementos dos autos são suficientes para o deslinde da questão. [...].” (07372031920198070001, Relator: Esdras Neves, 6a Turma Cível, PJE: 27/8/2020.). 2.5. Assim, ante a ausência de cerceamento de defesa, rejeita-se a preliminar de nulidade da sentença.
3. O caso dos autos não envolve relação de consumo, pois o Banco do Brasil é mero depositário de valores vertidos pelo empregador aos participantes do PASEP, por força de expressa determinação legal, motivo pelo qual se afasta a aplicação das regras consumeristas, sobretudo a relativa à inversão do ônus da prova. 3.1. Precedente deste Tribunal: “[...] o PASEP não está sujeito ao Código de Defesa do Consumidor [...].” (07269689020198070001, Relator: Diaulas Costa Ribeiro, 8a Turma Cível, DJE: 16/3/2020.). 3.2. O objeto de análise do presente recurso consiste em saber se a apelante deve receber ou não a quantia buscada a título de indenização por dano material, calculada com base na diferença do valor por ela apresentado e o disponibilizado pelo apelado, consistente na alegada defasagem dos valores depositados em sua conta PASEP, administrada pelo banco.
4. O Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público (PASEP) foi instituído pela Lei Complementar no 8/1970 como um Programa de Formação do Servidor Público, com o objetivo de estender aos funcionários públicos os benefícios concedidos aos trabalhadores da iniciativa privada pelo Programa de Integração Social (PIS). 4.1. Na mesma ocasião também foi criado o PIS, destinado aos empregados da iniciativa privada. Posteriormente, a Lei Complementar no 26/1975 unificou os dois programas, surgindo o PIS-PASEP, sendo agentes arrecadadores de ambos, na forma do decreto mencionado, o Banco do Brasil (PASEP) e a Caixa Econômica Federal (PIS). 4.2. Houve novos depósitos nas contas individuais do Fundo PIS-PASEP até o fechamento do exercício financeiro imediatamente posterior à promulgação da Constituição (exercício 1988/1989, que se encerrou em 30 de junho de 1989). 4.3. O patrimônio acumulado nas contas de cada beneficiário até 4 de outubro de 1988 foi preservado e está sob a responsabilidade do Conselho Diretor do Fundo PIS-PASEP. Esse Conselho Diretor – e não o Banco do Brasil ou a Caixa Econômica Federal – responde pela gestão desses valores. 4.4. A Constituição Federal de 1988, por sua vez, no artigo 239, deu nova destinação aos valores arrecadados, cessando o aumento do capital das contas então existentes. O mesmo artigo estabeleceu novos arranjos para quem já se beneficiava dos programas e, ainda, para os ingressantes com remuneração de até dois salários-mínimos mensais. 4.5. Com o advento da Lei Complementar no 26/1975, os dois programas foram unificados, perfazendo um fundo único (PIS-PASEP), sem qualquer repercussão aos saldos das contas individuais. 4.6. As alterações promovidas pela edição do Decreto no 4.751/2003 e, em seguida, pelo Decreto no 9.978/2019 – não resultaram em relevante alteração das atribuições outrora fixadas, restando mantidos o Conselho Diretor como responsável pelo cálculo da atualização monetária das cotas individuais e o Banco do Brasil como incumbido da operação financeira de efetivo crédito dos valores devidos. 4.7. Não obstante responsável pela operação de efetivo crédito da composição e atualização das cotas individuais, o Banco do Brasil não detém margem de discricionariedade para a adoção de índices alheios ao processamento determinado pelo Conselho Diretor. 4.8. A instituição financeira apelada encontra-se legalmente vinculada aos índices e encargos que lhes são repassados, restando vedada a aplicação de diretrizes distintas, ainda que mais vantajosas. 4.9. Ou seja, o Banco do Brasil é mero depositário dos valores vertidos pelo empregador aos participantes do PASEP, por força de expressa determinação legal, não incidindo as regras consumeristas nas relações decorrentes entre o banco e os titulares das contas PASEP.
5. Nesta ação, questiona-se a má administração do saldo sob custódia do Banco do Brasil e não os índices de cálculo fixados pelo Conselho Diretor do Fundo, justificando a competência da Justiça local. 5.1. A pretensão deduzida somente encontraria amparo nas seguintes hipóteses: a) se demonstrada a ilegalidade ou inconstitucionalidade das diretrizes impostas pela União – matéria estranha aos limites desta demanda; ou b) caso constatada a inobservância, pelo Banco do Brasil, dos parâmetros de correção e atualização legalmente estabelecidos – circunstância não verificada no caso vertente. 5.2. Assim, uma vez que não se tem como cogitar da aplicação do Código de Defesa do Consumidor às relações envolvendo PIS-PASEP, porquanto submetidas a regramento legal específico, cabia à apelante provar o fato constitutivo do direito que entende possuir, ou seja, a má administração pelo Banco do Brasil dos valores depositados pela União em sua conta PASEP, nos termos do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil. 5.3. No caso dos autos, a apelante alega, em síntese, que, em consonância com os extratos da sua conta PASEP mantida pelo banco apelado, existem movimentações de saques não autorizados, pelo que aponta má gestão dos recursos pelo banco, o qual sequer preservou o patrimônio acumulado com a incidência de juros e correção monetária. 5.4. O apelado, por sua vez, juntou extratos que demonstram que a apelante recebeu seus rendimentos anuais em sua folha de pagamento. Além disso, como bem frisou o juízo de origem, o acervo probatório dos autos comprova a existência de saque por casamento, pagamento de abono e rendimentos, bem como o saque final na aposentadoria mediante transferência bancária. 5.5. Desta feita, incumbia à apelante demonstrar que os lançamentos não foram creditados em sua folha de pagamento e que não efetuou nenhum dos saques mencionados, o que não fez. 5.6. Outrossim, para comprovar a suposta correção irregular do saldo da conta mantida no Fundo PIS-PASEP deveria a apelante ter elaborado planilha de cálculos com os índices adequados e então demonstrar que os valores oriundos dessa metodologia divergem dos aplicados pelo Banco do Brasil, providência da qual não se desincumbiu, nem mesmo com a planilha acostada aos autos. 5.7. Além disso, a apelante nem mesmo indicou quais percentuais não estariam conforme o determinado pelo Conselho Diretor, responsável pela gestão do fundo, nos termos do artigo 7o do Decreto Federal no 4.751/2003. 5.8. Precedentes: “[...] Não comprovada desconformidade da aplicação dos índices de correção monetária legalmente estabelecidos, no saldo da conta PASEP e assentada a inaplicabilidade dos índices mencionados pelo apelante, descabe falar-se em pagamento de diferenças. 10. Também não se comprovou a existência de saques indevidos, porquanto os descontos no saldo da conta referem-se ao pagamento de rendimentos do PASEP, cujos créditos são realizados em folha de pagamento/conta corrente em razão de convênio via PASEP/FOPAG. 11. Recurso de Apelação conhecido e provido.” (07276565220198070001, Relator: Cesar Loyola, 2a Turma Cível, PJE: 25/5/2020.); “[...] Não obstante responsável pela operação de efetivo crédito da composição e atualização das cotas individuais, o Banco do Brasil não detém margem de discricionariedade para a adoção de índices alheios ao processamento determinado pelo Conselho Diretor. A instituição financeira requerida encontra-se legalmente vinculada aos índices e encargos que lhes são repassados, restando vedada a aplicação de diretrizes distintas, ainda que mais vantajosas. 7. Os cálculos carreados aos autos pela autora estão em descompasso com a legislação pertinente à matéria, porquanto lastreados em índices não previstos. Ausente a prova de violação das diretrizes que impostas ao requerido, a procedência do pleito autoral encontra óbice no disposto pelo artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil, segundo o qual incumbe ao autor a prova do fato constitutivo de direito. [...]” (07402613020198070001, Relator: Sandoval Oliveira, 2a Turma Cível, PJE: 15/5/2020.); “[...] Incumbe ao autor o ônus de provar os fatos constitutivos do seu direito, conforme dispõe o art. 373, I do CPC. 8. A atualização monetária do saldo acumulado existente na conta individual do PASEP deve obedecer aos parâmetros indicados na legislação especial quanto aos índices de correção, percentual de juros e periodicidade. 9. A inexistência de provas sobre qualquer ato ilícito praticado pelo Banco do Brasil na operacionalização da conta PASEP acarreta a improcedência do pedido inicial. [...]” (07227250620198070001, Relator: Diaulas Costa Ribeiro, 8a Turma Cível, DJE: 11/2/2020.); “[...] 5. O demandante pretende obter a correção monetária do montante que se encontrava em sua conta no ano de 1988 (momento em que os repasses cessaram) pelo IPCA acumulado desde então e a remuneração por índice de juros compostos de 1% (um por cento) ao mês incidentes desde o mesmo ano. 5.1. Os cálculos apresentados pelo apelante não utilizam os índices previstos na legislação específica do PASEP, estipulados pelo Conselho Diretor do fundo. O demandante, portanto, não se desincumbiu do ônus da prova em relação à prática de ato ilícito pelo demandado. 6. A alegação de ocorrência de saques indevidos também não merece prosperar. 6.1. A rubrica ‘PGTO RENDIMENTO FOPAG’, presente no extrato da conta PASEP do apelante e que, com efeito, traduz a realização de desconto no saldo, consiste em uma modalidade de pagamento regulamentada pelas Resoluções do Conselho Deliberativo do PIS/PASEP, que autorizava os pagamentos dos rendimentos das cotas do fundo na folha de pagamentos. 6.2. A referida operação também encontra respaldo na regra prevista no art. 4o, § 2o, da Lei Complementar no 26/1975. 6.3. O apelante não comprovou que os referidos descontos não foram descritos em sua folha de pagamento. 7. Recurso conhecido e desprovido.” (07073494320208070001, Relator Des. Álvaro Ciarlini, 2a Turma Cível, DJE: 15/12/2023.); “[...] Na intenção de demonstrar a suposta atualização monetária irregular do saldo da conta mantida no Fundo PIS-PASEP, o demandante ao invés de adotar os índices legalmente estabelecidos para a correção dos valores depositados (que são definidos pelo Conselho Diretor do PIS-PASEP) utilizou indevidamente o IPCA e juros compostos de 1% ao mês. 3.2. Ao quedar-se inerte quanto a elaboração dos cálculos com índices corretos e optar por apresentar planilha com parâmetros inaplicáveis à hipótese em questão, vez que são distintos dos legalmente previstos, resta indene de dúvida que não foi comprovado o suposto ato ilícito da instituição financeira, não havendo que se falar em atualização monetária indevida do saldo da conta mantida no Fundo PIS-PASEP. 4. Apelação conhecida e desprovida.” (07014406320208070019, Relator Des. Roberto Freitas Filho, 3a Turma Cível, PJE: 6/12/2023.). 5.9. Inexistindo prova de qualquer ato ilícito praticado pelo apelado na administração da conta PASEP da apelante, os pedidos da inicial são improcedentes.
6. A norma do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, serve de desestímulo porque a interposição de recurso torna o processo mais caro para a parte recorrente sucumbente. 6.1. Em razão do improvimento do recurso, majoram-se os honorários advocatícios fixados na sentença, de 10% (dez por cento) para 12% (doze por cento), sobre o valor atualizado da causa.
7. Recurso improvido.